Tribunal: TJSP
Processo: 2093073-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO -PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO - NÃO DESTINAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE - PROTEÇÃO DA LEI 13.422/2022 – INAPLICABILIDADE - CONSTRIÇÃO - REALIZAÇÃO - DEZEMBRO DE 2019 - NORMA DE CONTEÚDO PROCESSUAL - ART. 14 DO CPC - IRRETROATIVIDADE - PRINCÍPIO "TEMPUS REGICT ACTUM" - PENHORA - POSSIBILIDADE - DECISAO COMBATIDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO -PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO - NÃO DESTINAÇÃO A SERVIÇOS DE SAÚDE - PROTEÇÃO DA LEI 13.422/2022 – INAPLICABILIDADE - CONSTRIÇÃO - REALIZAÇÃO - DEZEMBRO DE 2019 - NORMA DE CONTEÚDO PROCESSUAL - ART. 14 DO CPC - IRRETROATIVIDADE - PRINCÍPIO "TEMPUS REGICT ACTUM" - PENHORA - POSSIBILIDADE - DECISAO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.